Tribunal: TCU
Processo: 030.396/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10007/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.396/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Faria Hernandes (XXX.640.008-XX); Antonio Vitor Pinheiro da Silva (XXX.384.103-XX); Caio Sergio Lopes dos Santos de Souza (XXX.338.837-XX); Carolina Medeiros Brandao Florencio (XXX.677.914-XX); Gabriel Tenorio Ramos Silva (XXX.948.094-XX); Gustavo Silva dos Santos (XXX.786.827-XX); Jackson Pinheiro Goncalves (XXX.652.612-XX); Lucas Magalhaes de Andrade Silva (XXX.689.717-XX); Paulo Roberto Rodrigues Teixeira Filho (XXX.737.808-XX); Wesley Nunes da Silva (XXX.054.157-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.